Tribunal: TJSP
Processo: 1008109-94.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração da Prefeitura de São Paulo – Alegação de omissão em relação ao pedido de redução da indenização por danos materiais, honorários sucumbenciais e termo inicial dos juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais. Embargos parcialmente acolhidos.

Embargos de Declaração do Autor – Alegação de não observância dos critérios de razoabilidade e

Ementa:
Embargos de Declaração da Prefeitura de São Paulo – Alegação de omissão em relação ao pedido de redução da indenização por danos materiais, honorários sucumbenciais e termo inicial dos juros e correção monetária sobre a indenização por danos morais. Embargos parcialmente acolhidos.

Embargos de Declaração do Autor – Alegação de não observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para a fixação dos danos morais – Vício inexistente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1008109-94.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é
embargado/embargante JOSÉ LUIS LOURA DO CARMO ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolhem-se
parcialmente os embargos da Prefeitura de São Paulo e rejeitam-se os embargos
do Autor.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008109-94.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 41.315 FL
Embargos de Declaração no 1008109-94.2019.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargante(s) e Embargado(s): PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO e JOSÉ LUIS LOURA DO CARMO ALBUQUERQUE
Embargos de Declaração da Prefeitura de São Paulo

Alegação de omissão em relação ao pedido de redução da
indenização por danos materiais, honorários sucumbenciais
e termo inicial dos juros e correção monetária sobre a
indenização por danos morais. Embargos parcialmente
acolhidos.
Embargos de Declaração do Autor
Alegação de não
observância
dos
critérios
de
razoabilidade
e
proporcionalidade para a fixação dos danos morais Vício
inexistente. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
interpostos pela Prefeitura de São Paulo, sob o fundamento de
que o Acórdão de fls. 158/163 é omisso quanto ao pedido de
redução da indenização pelos danos materiais, assim como em
relação à sucumbência recíproca e os ônus sucumbenciais.
Também aponta omissão acerca do termo inicial dos juros e
correção monetária sobre a indenização por dano moral.
Por sua vez, o Autor junta os seus embargos
(fls. 6/15) alegando que o Acórdão não observou os critérios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
para
a
fixação
da
indenização por danos morais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008109-94.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
3
De fato, o pedido de redução dos danos
materiais não foi abordado no Acórdão embargado.
Verifica-se que o Autor indica como menor
orçamento para o conserto de sua motocicleta, o valor de
R$772,00 (fls. 12), somado ao valor despendido na compra de
novo capacete, resulta em R$1.162,00.
Acrescentando-se o valor de R$1.500,00
pago pelo Autor ao motorista do outro veículo (conforme
estabelecido no processo no 0005250-09.2017.8.26.0005 fls. 42),
alcança-se o montante de R$2.662,00.
E tendo em vista que foi reconhecida a
culpa concorrente do Autor no acidente de trânsito, o valor é
reduzido pela metade, resultando em R$1.331,00.
No que se refere à sucumbência recíproca
alegada, a sentença já determinou que as partes arquem com
os honorários de seus patronos.
Assim dispõe o artigo 85, §11 do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado
em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos
§§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da
fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,
ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para
a fase de conhecimento.
O Acórdão de fls. 158/163 deu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008109-94.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
4
provimento ao recurso da PM São Paulo, não para eximi-la de
sua responsabilidade, mas para reduzir o montante fixado a
título de danos morais, cabendo então a fixação em grau
recursal de honorários em 2% sobre o proveito econômico
obtido, observada a concessão da justiça gratuita.
O Acórdão embargado determinou que “A
correção do débito se fará pelo IPCA-E a partir do evento
danoso, com juros pela poupança, na forma da Lei no 9.494/90,
a partir da citação” Inexistindo tal omissão.
Em relação aos embargos de declaração
do Autor da ação, o Acórdão foi claro ao dispor que “o
“quantum” deve compensar o abalo sofrido pela vítima,
observados o grau da culpa e as condições das partes, além de
desestimular o ofensor a prática de outras condutas danosas,
porém, evitando o enriquecimento ilícito do ofendido.”
Vale lembrar que foi reconhecida a culpa
concorrente da vítima pelo acidente de trânsito ocorrido e foi
adotado os critérios de razoabilidade e proporcionalidade para
a fixação da indenização.
Busca o Autor rediscutir questão já decidida,
o que não é possível em sede de embargos declaratórios.
Entretanto, reiterando o disposto às fls. 163,
considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008109-94.2018.8.26.0053/50000 -Voto no
5
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ
08.05.2006, p. 24).
Em
face
do
exposto,
acolhem-se
parcialmente os embargos da Prefeitura de São Paulo e rejeitam-
se os embargos do Autor.
MARREY UINT
Relator